Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas requeridas UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, em face de sentença que julgou procedente o pedido para decretar a anulação da 3a correção da prova discursiva de terceira candidata, quem também figura no polo passivo.
2. A recorrente IADES em suas razões (ID 61374345), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas realiza ato para o qual foi contratado, não possuindo autonomia para rever os atos. No mérito, sustenta que “o princípio da isonomia restaria violado no caso de eventual acolhimento da pretensão veiculada nesta demanda pois os critérios de eliminação estabelecidos pelo edital normativo devem ser observados para todos os candidatos do processo seletivo”. Acrescenta que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Assevera que “foram convocados para correção da prova discursiva todos os candidatos em que a diferença da maior nota do candidato na questão com a menor nota do candidato na questão, resultou no percentual de mais de 25% (vinte e cinco por cento)”, utilizando como modelo para alcançar o percentual o valor da diferença dividido pela menor nota do candidato. Por fim, requer a improcedência do pedido inicial.
3. A recorrente UNDF em suas razões (ID 61374347), aduz preliminar de nulidade processual, informando que a terceira candidata não foi regularmente citada. No mérito, reitera os argumentos da IADES. Assim, pugna pela improcedência do pedido.
4. Recurso da IADES próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61374323 a 61374326). Recurso da UNDF próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não foram oferecidas as contrarrazões (ID 61374352).
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pela autora, ora recorrida, a recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, pois há dúvida quanto à correta aplicação das normas previstas no edital. Preliminar rejeitada.
6. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade processual, porquanto a terceira candidata foi devidamente citada na origem (ID 61374335).
7. Quanto ao mérito, dispõe consta do art. 53 da Lei Distrital no 4.949/2012 que “A correção das provas é feita em conformidade com os requisitos e os critérios fixados no edital normativo do concurso público e nas orientações contidas no caderno de provas". O Edital que regula o certame assim estabelece no item da 12. "DA PROVA DISCURSIVA - 12.1 A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção".
8. No caso, a terceira candidata obteve as notas de 6,92 e 8,92 nas duas primeiras correções efetuadas pela banca examinadora.
9. Da leitura literal da referida cláusula, infere-se que 25% da nota máxima da questão equivale a 2,5 pontos, pois a nota máxima da questão é 10, conforme item 12.3 do edital. Portanto, somente ocorreria uma terceira correção na hipótese de divergência maior que 2,5 pontos entre a primeira e a segunda correção da prova discursiva, o que não aconteceu no caso concreto, porque a diferença é de 2 pontos. A IADES entende que a nota máxima equivale à maior nota do candidato e que, para a obtenção do percentual entre as correções, deve ser dividida a diferença de pontos entre as notas pela nota de menor valor, o que pode ser descrito da seguinte forma: x (percentual) = 2 dividido 6,92; x = 28,9%. Em outras palavras, a banca considera correto o estabelecimento de percentual necessário para que a menor nota alcance a maior nota, isto é, 6,92 precisa ser multiplicado por 1,289 para alcançar a segunda nota de 8,92, resultando no percentual de 28,9%. Todavia, o entendimento aplicado pela banca organizadora do certame não coaduna com o disposto no edital, pois utiliza metodologia de cálculo não prevista no edital, nem em publicações posteriores na página do concurso no site da IADES.
10. Ressalte-se que o método utilizado pela banca não é igualitário para todos os candidatos, pois candidatos com a mesma diferença de pontuação entre as duas correções poderão ter ou não o direito a uma terceira correção. Vejamos: na hipótese de 3 candidatos com notas 7,5 e 9; 6,43 e 7,93; 5,72 e 7,22, ou seja, as diferenças de todas as notas são de 1,5 pontos; somente o candidato com as notas 5,72 e 7,22 teria direito a uma terceira correção, pois o seu percentual de diferença seria de 26,3%; o primeiro candidato tem um percentual de diferença de 20%; já o segundo de 23,4%.
11. Ademais, se considerarmos como correto que o percentual de 25% deve ser entre as notas obtidas pelo candidato, há uma terceira hipótese de apuração para a terceira correção, qual seja: regra de três simples entre as notas. A maior nota equivale a 100% e seria apurado o percentual da menor nota e subtraídos os percentuais para se alcançar a efetiva diferença: 8,92 = 100%; 6,92 = 77,578%; diferença de 22,421%.
12. Nesse contexto, não obstante a adoção de critério diferenciado para a autora e a terceira candidata desta ação em relação aos demais candidatos, entende-se que a metodologia aplicada pela banca organizadora do certame não é o apropriada e evidencia tratamento não equânime. Portanto, filia-se ao entendimento literal da cláusula 12.1.1 do edital. Precedente: Acórdão 1756922, 07004117320238070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.